Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740883-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0714305-13.2023.8.07.0020 ajuizada por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247702792), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do réu/recorrente para liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando que a quantia permaneça destinada ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na mesma decisão, deferiu-se o pedido da parte autora para expedição de Alvará Eletrônico em seu favor, autorizando a transferência de R$ 2.371,35, bloqueada nas contas do réu, para a conta bancária indicada pelo BANCO SAFRA S.A. O juízo ressaltou o caráter coercitivo e punitivo da multa, que visa a assegurar a efetividade das ordens judiciais e a punir a recalcitrância processual, permanecendo válida independentemente da posterior resolução do processo sem análise do mérito. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao autorizar o levantamento de valores em favor do banco agravado, mostra-se ilegal e desprovida de fundamento, uma vez que a obrigação já havia sido integralmente quitada. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 76902873, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, porquanto o agravante não formulou qualquer pedido em cognição sumária. No momento, os autos retornam à conclusão em decorrência da petição de ID 77098479, na qual o agravado, sob o pretexto de constituição de novo advogado, postula a reabertura do prazo para oferecimento de contrarrazões para não haver prejuízo e tumulto processual. É o relatório. Decido. A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram, razão pela qual não há que se falar em reabertura de prazo para oferecimento de contrarrazões. Insta destacar que, em consulta à aba “expedientes” do PJE, verifico que ainda não transcorreu o prazo para a parte agravada se manifestar, que apenas expirará em 23/10/2025. Por via de consequência, determino que o processo retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 16:10:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora